Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020311-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MARCIANO TOMAZ DE SOUZA - CPF: 059.216.731-37 (PACIENTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (IMPETRANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LELIO HENRIQUE DE PIETRO FURINI - CPF: 040.752.971-36 (VÍTIMA), VICENTE PAULO DA SILVA - CPF: 161.740.111-00 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ISAIAS GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 047.090.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CARLOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO

EM FLAGRANTE CONVALIDADA EM PREVENTIVA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –IRRESIGNAÇÃO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONFISSÃO DE OUTROS 06 (SEIS) DELITOS – – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INCOMPATIBILIDADE COM O GRAU DE PERICULOSIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente confessou o cometimento de 06 (seis) delitos de roubo, sendo um tentado, e como bem frisado pela douta magistrada que, “apesar de não constar de seus antecedentes criminais extraído nesse Juízo, nota-se que em consulta ao Sistema Vínculum (GEIA), p. 73 (processo montado), que o mesmo consta como suspeito outros inquéritos policiais. ”

Devidamente justificada a necessidade da prisão preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas, incompatíveis com o grau de periculosidade demonstrado pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no art. 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Marciano Tomaz de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Terceira Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como coator. (Id 49664492)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 10 de setembro de 2020, acusado de ter praticado, em tese, o delito de roubo continuado, e em 11 de setembro de 2020 foi decretada sua prisão preventiva.

Aduz que ao decretar a prisão, o magistrado fundamentou de forma genérica, não trouxe qualquer elemento do caso concreto, justificando apenas na garantia da ordem pública.

Narra o impetrante que o paciente confessou o delito, tornando patente sua vontade de não se eximir de suas responsabilidades.

Noticia também, que o mesmo é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, o que reforça que o mesmo permanecerá à disposição da Justiça.

Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura,

ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 59824962). As informações foram juntadas (Id. 60168050).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id. 63605486)

“
Habeas corpus
– Roubo majorado – Prisão flagrante convertida em preventiva – Impetrante requer concessão da liminar visando suspender a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do réu, pondo-o em liberdade e concessão da ordem em definitivo para revogar a referida decisão, alegando que ela se mostra destituída de motivação idônea, pois lhe faltam os requisitos autorizadores da segregação cautelar, conforme art. 312 do CPP – A contrário sensu, a mencionada decisão se mostra devida e adequadamente fundamentada o quantum satis – Fundamentação se mostra contundente e precisa – Há suficientes indícios da autoria e provas indiscutíveis da existência do crime, in casu –
Pela denegação do presente mandamos
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Marciano Tomaz de Souza.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão
[garantia da ordem pública]
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual]
é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal
: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

[...] . 7. O requisito do periculum libertatis exige a demonstração do perigo, atual ou futuro, decorrente da liberdade dos imputados. 8. Para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Precedentes. 9. É imprescindível apontar-se uma conduta dos réus que permita imputar-lhes a responsabilidade pela situação de perigo à genuinidade da prova. [...] (HC n. 137.066/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

No caso, quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 59280451 – fls. 162 a 167)

“(...)Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

O crime de
roubo circunstanciado
, imputado aos Indiciados, possui pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o inciso I do art. 313 do CPP.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.

O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto e termos de declarações, indicando a ocorrência do delito.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória,
indícios da autoria
encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa.

Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, os indiciados estão sendo investigados pela suposta prática do crime de roubo, perpetrado em concurso de agentes (três indivíduos), e mediante ameaça exercida com emprego de simulacro, contra três vítimas diferentes, registrados nos boletins de ocorrências n° 2020.214517; 2020.214570 e 2020.214806.

Em relação ao primeiro fato, registrado no B.O. 2020.214517, em resumo, no dia 09.09.2020, por volta das 20h15min, dois indivíduos adentraram o estabelecimento comercial
“Point do Açaí”
, ameaçando os funcionários com arma de fogo, logrando êxito em subtrair a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, logo em seguida, evadiram-se do local em um Palio de cor preta.

No segundo fato, registrado no B.O. 2020.214570, em suma, no dia 10.09.2020, aproximadamente às 02h35min, um veículo Pálio, cor preta, parou para abastecer no “
Posto Ipanema
”, momento em que a vítima foi abordada por um dos indiciados, o qual anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular e certa quantia em dinheiro, evadindo se, em seguida, no referido veículo.

Por fim, no terceiro fato, registrado no B.O. 2020.214806, os indiciados tentaram roubar o estabelecimento
“Baitacão”,
nas mesmas circunstâncias dos fatos anteriores, evadindo se no veículo Palio, de cor preta.

Na Delegacia de Polícia, o indiciado MARCIANO TOMAZ DE SOUZA confessou a prática dos delitos investigados e confirmou a participação dos co-indiciados ROBSON e ISAIAS nos eventos criminosos.

Por sua vez, os indiciados ISAIAS GONÇALVES DE CAMPOS e ROBSON CARLOS DE SOUZA, ao serem interrogados pela Autoridade Policial, permaneceram em silêncio.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas até o presente momento.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia. e

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, entendo que a prisão preventiva dos indiciados é necessária para resguardar a
ordem pública
, em razão da evidente probabilidade de
reiteração criminosa
, pois os indiciados estão sendo investigados por perpetrar crimes contra o patrimônio contra três vítimas distintas, entre os dias 09.09.2020 e 10.09.2020, na forma acima relatada.

(...)

Por fim, quanto ao indiciado MARCIANO TOMAZ DE SOUZA, apesar de não constar de seus antecedentes criminais extraído nesse Juízo, nota-se que em consulta ao Sistema Vínculum (GEIA), p. 73 (processo montado), que o mesmo consta como suspeito outros inquéritos policiais. (...)”

Como visto, o juízo
a quo
se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta. Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ressalto ainda que em seu depoimento inquisitorial, (Id 59280451 – fls. 64 e 66), o paciente confessou o cometimento de 06 (seis) delitos de roubo, sendo um tentado, e como bem frisado pela douta magistrada que, “
apesar de não constar de seus antecedentes criminais extraído nesse Juízo, nota-se que em consulta ao Sistema Vínculum (GEIA), p. 73 (processo montado), que o mesmo consta como suspeito outros inquéritos policiais. ”

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

A propósito, registro ainda que, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a existência de inquéritos policiais e processos criminais em andamento, embora não sejam fundamentos suficientes para a exasperação das penas basilares ou reconhecimento da agravante da reincidência, constituem fundamentos suficientes para a manutenção da segregação cautelar, não constituindo em afronta à Súmula 444 do STJ, uma vez que reforçam a periculosidade social do coacto e a necessidade de sua contenção, a fim da garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração delitiva, obstando a aplicação de outras medidas cautelares.

A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Assim, a decisão combatida não se mostrou genérica, tendo juízo
a quo
apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em linha aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos
a priori
, a revogação do claustro preventivo.

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade a paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Marciano Tomaz de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020